Tribunal: TJBA
Processo: 8006993-07.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006993-07.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DENILSON DA SILVA BISPO Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil para alteração da data de nascimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova testemunhal previamente requerida configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova testemunhal requerida na petição inicial comprometeu a instrução do feito e violou o direito ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), notadamente por se tratar de única prova capaz de sustentar a tese do autor. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que a negativa de produção de prova relevante, seguida de julgamento desfavorável por ausência de prova, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com a oitiva da testemunha arrolada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006993-07.2021.8.05.0022 em que figuram como Apelante DENILSON DA SILVA BISPO e Apelado PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.